Tribunal: TJSP
Processo: 2325855-68.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Agravo de Instrumento. Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Provimento. Inclusão da agravante no polo passivo da demanda. Alegação de inexistência de grupo econômico. Conjunto probatório existente que denota efetivo trespasse de estabelecimento. Inteligência do art. 1.146 do CC. Sucessão caracterizada. Responsabilidade solidária que não pode ser limitada em contrato. Decisão

Ementa:
Agravo de Instrumento. Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Provimento. Inclusão da agravante no polo passivo da demanda. Alegação de inexistência de grupo econômico. Conjunto probatório existente que denota efetivo trespasse de estabelecimento. Inteligência do art. 1.146 do CC. Sucessão caracterizada. Responsabilidade solidária que não pode ser limitada em contrato. Decisão mantida. Recurso não provido, nos termos da fundamentação.